Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-37.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008171-37.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDENIR ROSA BUENO - CPF: 030.155.371-80 (RECORRIDO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS.
COMPRA FRAUDULENTA
.
C
ONTESTAÇÃO IMEDIATA DA TRANSAÇÃO
.
COMPRA APROVADA APESAR DA
DENÚNCIA
DE FRAUDE
.
TEMPO HÁBIL P
A
RA REALIZAÇÃO DO CANCELAMENTO
.

F
ALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
.

DANO MORAL AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Hipótese em que a

parte recorrida denunciou
de imediato a compra

fraudada, c
onforme comprova
çã
o nos autos, o que resultou na suspensão da
transação
para análise por 1 (uma) semana, contudo, sem que fosse cancelada pela instituição
financeira.

2. Falha na prestação de serviço configurada
, tendo em vista os mecanismos disponíveis para desconstituir a transação efetuada.

3.
Inexiste demonstração d
e dano
que
desborde
as raias patrimoniais, razão pela qual deve ser afastada a condenação em danos morais.

4
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso
i
nominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para
condenar a parte reclamada a
(i)
restituir à parte reclamante o valor de R$ 6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze reais)
e (
ii
)
pagar
o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não teria praticado ato ilícito capaz de justificar a condenação. Subsidiariamente, o afastamento do dano moral ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008171-37.2023.8.11.0002

Polo Ativo

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Polo Passivo

VALDENIR ROSA BUENO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão
do não cancelamento de compra efetuada por terceiro fraudador que obteve acesso à conta da parte recorrida
.

Eis trechos da sentença recorrida:

“
Aplica-se no caso trazido a exame a Súmula nº 297 do STJ e, assim, cabia ao requerido o ônus de provar a legitimidade e regularidade das operações bancárias questionadas pela autora, o que implica na inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O banco réu alega que inexistiu danos patrimoniais ao autor e que as operações de transferência ocorreram com regularidade com utilização de
login
e senha pessoal por meio do aplicativo do banco, contudo, não apresentou qualquer prova.

In
casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
‘
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
’
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
( §
3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados a autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ora, se a adoção
do compras online
autoriza que terceiros consigam realizar operações bancárias em nome de outrem, deverá o réu suportar as consequências decorrentes de tal fato, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, do CDC, registrado que a hipótese não se trata de excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Desse modo, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco requerido.

Com relação aos danos materiais, a reparação será feita mediante restituição simples, em razão das operações aqui questionadas, acrescidos de juros e correções monetárias.

No que tange aos danos morais, estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, tendo a autora, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. No caso dos autos, levando-se em consideração que a parte Reclamada é empresa com atuação em âmbito nacional e que a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte Reclamante pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades, geradoras de dano moral, entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Dispositivo:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a reclamada a:

1) RESTITUIR ao reclamante, a quantia de R$ 6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze reais), de dano material, atualizados pelo índice INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.

2 )PAGAR
à parte Autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título dos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.
”

Pois bem. E
m
análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes,

a situação demonstra
, de fato, a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

A
parte recorrida
narra que, em 26/2/2023,
entrou em contato com
a
ins
tituição
financeira

por meio do telefone celular n. (51) 9 9587-8524 para solicitar liberação de crédito, momento em que foi instruído a acessar vários
links
e permanecer desconectado do aplicativo por 4 (quatro) horas
.
Ao retomar acesso à conta, retirou extrato e verificou compra de R$ 6.415,00 (seis mil quatrocentos e quinze reais)
.

Em sequência, às 15
h
43 do dia 26/2/2023, protocolou pedido administrativo para cancelamento da compra fraudada e devolução do valor. Ocorre que, no dia 2/3/2023, o
status
da compra passou em “pagamento em mediação” para “pagamento aprovado”, finalizando a compra contestada.

No caso em tela, em que pese a parte recorrida tenha fornecido seus dados para o fraudador
e possibilitado
o
acesso à sua conta
,
a parte recorrente teve 1 (uma) semana para realizar as investigações necessárias e cancelar a compra fraudada, o que não
o

fez. Avulta-se pelo fato de que (i) a contestação da compra foi realizada 2 (duas) horas após sua ocorrência e (
i
i
)
inexiste qualquer elemento probatório nos autos acerca do processo administrativo realizado pela parte recorrente, pois se basta a alegar em defesa que houve a devida contratação de empréstimo pela parte recorrida, sem sequer mencionar o pedido de cancelamento da compra
.

Quando se fala de culpa exclusiva do consumidor, refere-se aos casos em que não há gerência pela instituição financeira na operação (PIX, compras no débito, compras no crédito com compensação imediata, TED's, DOC's, etc), o que não se verifica nos autos, pois a compra ficou pendente de autorização por 7 (sete) dias, o que claramente possibilitaria o cancelamento pela instituição.

Dessa forma, configurada a falha na prestação de serviço pela instituição, pois teve tempo hábil para realizar o cancelamento de compra realizada nas dependências de sua plataforma digital, o que não fez.

Assim, nos termos da Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Ainda, “
cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
”. (STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Nota-se, no caso concreto, que a parte recorrente tinha imediatas condições de apurar e interromper a fraude, mas simplesmente liberou a compra.

Por outro lado, ainda que incontroversa a
falha na prestação de serviço
, não há falar em indenização proveniente da conduta,
pois
não
é possível reconhecer que o evento relatado tenha ultrapassado a linha de um descontentamento inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real
lesão ao direito da personalidade e passado a conviver com uma situação inesperada, causando-lhe constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações em relevância suficiente
, especialmente por ter sido efetuado em atenção à segurança da parte recorrida
.
Há, nesse aspecto, a culpa concorrente, cuja obrigação do dano material está cingindo pelo fato de que a instituição financeira obteve o conhecimento prévio capaz de evitar a fraude.

Para
a caracterização do dano moral, o acervo fático-probatório deve revelar uma intensidade de sofrimento e experiências capazes de atingir o íntimo e os atributos da personalidade, como honra, reputação e higidez psicológica, elementos não evidenciados na situação concreta, ônus que incumbe ao autor.

Assim, a indenização por danos morais fixadas na origem deve ser afastada.

À guisa de conclusão, cabe tão somente
manter a condenação em restituição do valor contestado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
A
ELE
PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024